Tribunal: CARF
Processo: 11543.000635/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.000635/2008-51
RESOLUÇÃO
2202-001.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE FRANCISCO BASTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora da Receita Federal esclareça os
questionamentos apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 10/13), referente ao exercício 2006,
ano-calendário 2005. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes
valores:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000635/2008-51
2
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
7.539,07
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
5.654,30
Juros de Mora – calculados até 31/01/2008
1.605,82
Total do crédito tributário apurado
14.799,19
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Fonte Pagadora: Instituto Nacional do
Seguro Social - Valor: R$ 36.061,50. IRRF: R$1.923,10.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 10/13.
O contribuinte, cientificado em 25/01/2008 (AR fls. 40), apresentou defesa (fls.
01/08) tempestiva em 22/02/2008, acompanhadas dos documentos (fls. 14/39),
alegando em breve síntese que:
- Não recebeu o termo de intimação fiscal, e desta forma, requer seja declarada
nula a presente notificação fiscal de lançamento;
- Os valores recebidos pelo contribuinte encontram-se devidamente informados
no campo Rendimentos Sujeitos a Tributação exclusiva/definitiva, pois esse valor
se refere a proventos retroativos de sua aposentadoria pagos de forma cumulada,
de sorte não se tratar de rendimentos tributável;
- Registre-se que os valores devidos pelo INSS fossem pagos mensalmente, o
contribuinte estaria dentro da margem de isenção do IRPF, daí a não incidência do
tributo, sendo que o comprovante de rendimentos produzido pela fonte pagadora
não levou em consideração tal peculiaridade;
- Desse modo, considerando que os cálculos atrasados (retroativos) foram pagos
na forma do item “b”, inciso III do art. 390 da Instrução Normativa 118/05,
alterado pela IN 02/05, editadas segundo a tutela antecipada concedida nos autos
da ACP 1999.6./00.003710-0/SP, proposta pelo Ministério Público Federal, não há
que se falar no recolhimento do IRRF, eis que na presente hipótese, trata-se de
renda mensal inferior ao limite de isenção tributária;
- Ressalte-se que na ação civil pública foi reconhecido o direito aos beneficiários
de isenção do IRRF na hipótese de pagamentos cumulados com atrasados por
responsabilidade da previdência social;
- Transcreve decisões judiciais favoráveis a sua interpretação;
- Na condição de responsável tributário, caberia ao INSS proceder à informação
fidedigna, separando os valores equivalentes ao ano base daqueles referentes aos
anos anteriores, e não fazendo isto, induziu a Receita Federal do Brasil ao erro de
considerar os rendimentos ali indicados como aqueles recebidos num único ano;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000635/2008-51
3
- Neste contexto, verifica-se que a contribuinte não possui qualquer
responsabilidade pelo equivoco, pois o equivoco partiu da fonte pagadora,
responsável tributário;
- Requer seja acolhida a presente impugnação, determinando o cancelamento da
Notificação Fiscal de Lançamento;
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. MOMENTO DE TRIBUTAÇÃO.
REGIME DE CAIXA.
Por expressa previsão, legal, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente,
o imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos,
inclusive juros.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido
pelo art. 15 do Decreto no 70.235/72, motivo pelo qual toma-se conhecimento.
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(ões) de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
INTIMAÇÃO PRÉVIA
Quanto à alegação de que não foi notificado previamente do procedimento de
ofício, cumpre esclarecer que, sendo o procedimento de lançamento privativo da
autoridade lançadora, não há qualquer nulidade ou cerceamento do direito de
defesa pelo fato da fiscalização lavrar o auto de infração, se dispunha dos
elementos necessários e suficientes para a caracterização da infração, mesmo não
constando dos autos que o sujeito passivo tenha sido regularmente consultado ou
intimado a se manifestar, já que esta oportunidade é prevista em lei para a fase
do contencioso administrativo.
O interessado não teve o seu direito de ampla defesa cerceado, pois teve acesso a
todos os elementos constantes da autuação, fundamentada nos dispositivos
legais que a regem, assim como apresentou a impugnação, conforme preceitua o
art. 15 do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, não foi negado ao contribuinte o direito de discordar com a
autuação. De fato, com a apresentação da impugnação ao lançamento, conhecida
e ora analisada, foi dado ao requerente a oportunidade de defender-se e mais,
foi-lhe também garantido o direito de ter suas razões analisadas pelo órgão
revisor.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000635/2008-51
4
Dessa forma, não se observando as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72, e estando o lançamento revestido dos elementos
exigidos pelo art. 142 do código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), rejeitam-se
as preliminares de nulidade argüidas pela interessado.
DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Em sua defesa, a impugnante destaca que na ação civil pública
1999.6./00.003710-0/SP foi reconhecido o direito a isenção do IRRF na hipótese
de pagamentos atrasados de benefícios da previdência social. Deste modo,
considerando que os cálculos atrasados (retroativos) foram pagos na forma do
item “b”, inciso III do art. 390 da Instrução Normativa 118/05, alterado pela IN
02/05, editadas segundo a tutela antecipada concedida nos autos da ACP
1999.6./00.003710-0/SP, proposta pelo Ministério Público Federal, não há que se
falar no recolhimento do IRRF.
Contudo (conforme documentos de fls. 49/53), observou-se que a decisão de
primeiro grau, confirmada pela segunda instância, foi pela extinção do processo
em comento sem resolução de mérito, em virtude da ilegitimidade ativa do
Ministério Público Federal para propor ação civil pública que tenha por objeto
discutir questões tributárias, pois tal temática escapa à competência que lhe fora
atribuída pela Carta Magna, tendo-se em vista que tais questões versam sobre
direitos individuais homogêneos que não podem ser considerados como direitos
coletivos em sentido amplo, porque não há nesses casos relações de consumo
entre os contribuintes e a Administração Pública.
Desta forma, considerando que a ação civil pública foi extinta , analisa-se os
rendimentos recebidos pelo impugnante segundo os normativos legais em vigor.
DAS DECISÕES JUDICIAIS
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no art. 472
do Código de Processo Civil – CPC, o qual estabelece que a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiro (...). Assim, dado que o contribuinte não é parte nos litígios objetos dos
acórdãos, não pode usufruir dos efeitos das decisões prolatadas.
Assim dispõe o Decreto n° 73.529, de 21/01/1974:
Art. 1° É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais
contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em
atos de caráter normativo ordinário.
Art. 2° Observados os requisitos legais e regulamentares, as decisões judiciais a
que se refere o art. 1° produzirão efeitos apenas em relação às partes que
integram o processo judicial e com estrita observância do conteúdo dos julgados.
Portanto, as decisões do Poder Judiciário, mesmo que reiteradas, não tem efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e não aproveitam o contribuinte.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000635/2008-51
5
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
O contribuinte em sua impugnação informa que o valor recebido pelo impugnante
é decorrente de ação administrativa movida junto ao INSS para recebimentos de
proventos retroativos, e que se os valores devidos pelo INSS fossem pagos
mensalmente, o contribuinte estaria dentro da margem de isenção do IRPF, daí a
não incidência do tributo.
De início, convém esclarecer que houve recebimento de rendimentos
acumuladamente. Em decorrência de pedido administrativo, foi reconhecido o
direito do contribuinte em relação a rendimentos referentes a amplo período de
tempo. Portanto, como o valor foi pago em decorrência processo administrativo,
em período posterior, e não nas datas a que fazem referência (mês em que
deveria ser pago), conclui-se que houve recebimento de rendimentos
acumuladamente.
Em relação à exigência do imposto de renda sobre o total recebido
acumuladamente, deve-se observar que o art. 43, I, do CTN determina que o fato
gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, enquanto o § 2o do art. 2o
do Regulamento do Imposto de Rendia - RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999),
com matriz legal no art. 2o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990,
determina que o imposto será devido pelas pessoas físicas à medida que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos; (Grifos acrescidos)
Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto
de renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão
(Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, art. 43, e Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o).(...)
§2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei no 8.134, de
27 de dezembro de 1990, art. 2o). (Grifos acrescidos)
A tributação no momento do recebimento, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, é expressamente determinada no art. 56 do RIR/1999, com
base no art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000635/2008-51
6
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12)
Assim, afastada a tese do contribuinte de que deveriam os valores ser tributados
com base nas tabelas dos meses a que fazem referência.
Por conseguinte, uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente no
ano-calendário de 2006, época em que vigorava legislação específica
determinando a tributação no momento de sua percepção (regime de caixa) e não
em relação a cada um dos meses em que era devido (regime de competência),
correto o lançamento que procedeu à tributação das diferenças pleiteadas
judicialmente, no ano-calendário do recebimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/08/2012 (fls. 63), o sujeito
passivo interpôs, em 31/08/2012 (fls. 64), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente em ação judicial deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
Posteriormente, em 10/09/2012, o recorrente veio aos autos informar ter feito o
depósito administrativo da quantia controversa, nos termos do art. 151, II do CTN e da Súmula
112/STJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

Apesar de a matéria de fundo deste recurso voluntário versar sobre um tema
conhecido deste Colegiado, que é a técnica de tributação aplicável aos rendimentos recebidos
acumuladamente – RRA, ele possui uma questão atípica, relacionada à possibilidade de
conhecimento das próprias razões recursais e pedidos.
Posteriormente à interposição do recurso voluntário, o recorrente afirma ter
depositado administrativamente os valores controvertidos, para obter a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Para referência, transcrevo o teor da manifestação do recorrente (fls.81):
[O recorrente informa] que ofereceu Recurso Voluntário com pedido de efeito
suspensivo e procedeu ao depósito administrativo dos valores insertos no
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000635/2008-51
7
lançamento tributário, contudo, discorda da cobrança aqui efetuada
considerando as razões apresentas em seu recurso.
Assim, diante do depósito do montante integral, requer, na forma do art. 151, II
do CTN e da Súmula 112, do STJ, seja determinada a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário até a apreciação das razões do recurso administrativo, sendo
esse acolhido integralmente, para determinar o cancelamento infração inserta
do Acórdão recorrido e conseqüentemente a Notificação de Lançamento e o
débito fiscal.
Ocorre que o Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF que
acompanha referido texto tem por código o número 2904, referente ao recolhimento do IRPF, e
não ao a depósito extrajudicial.
Pelo que se depreende das anotações realizadas no e-processo, e recolhimento via
esse DARF provavelmente implicou a extinção do crédito tributário, pelo próprio sistema
informatizado da Receita Federal do Brasil – RFB.
Em resumo, tem-se o seguinte quadro:
a) O recorrente afirma ter realizado o depósito extrajudicial do montante devido a
título do crédito tributário constituído, e que deseja manter o controle de
legalidade do lançamento, via o recurso voluntário;
b) Contrariamente, o DARF juntado com essa afirmação (fls. 82), secundado pelos
registros lançados em certos campos do e-processo, refere-se não ao depósito,
mas ao recolhimento ou ao pagamento do valor devido. Aparentemente, o
recorrente se equivocou tanto no documento cabível (o depósito não é
realizado via DARF), como no código de roteamento (o código para depósito não
era 2904). Outra possibilidade é que ele tenha mudado de ideia, após a
elaboração da petição, mas teria errado ao apresentar um documento obsoleto.
É importante lembrar que o depósito administrativo-extrajudicial, conquanto
desnecessário para suspensão da exigibilidade do crédito tributário na fase de controle
administrativo, é uma hipótese franqueada ao contribuinte (art. 151, II do CTN), que, no pior dos
universos possíveis a que aludiria uma contraposição à teoria de LEIBNIZ, levaria à contenção da
incidência de juros, e, que, portanto, possuiria propósito econômico-processual. Por possuir esse
propósito econômico-processual, não se pode descartar aprioristicamente que o contribuinte
realmente desejasse apenas realizar o depósito, e não extinguir o crédito tributário, pelo simples
pagamento.
Por um lado, é possível que o recorrente tenha se equivocado quanto ao
processamento do depósito administrativo (extrajudicial), análogo ao erro de tipo, ou que tenha
cometido um erro material.
De todo o modo, como se vê, não se trata de um caso típico de perda do objeto do
recurso voluntário pelo recolhimento, pois a questão não é se saber se a extinção do crédito
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000635/2008-51
8
tributário pelo pagamento transformaria o recurso voluntário em sucedâneo da medida cabível
para a restituição do indébito tributário.
A propósito, o recorrente não argumenta ser possível realizar o pagamento e insistir
no recurso voluntário. Ele afirma ter feito um mero depósito, e essa cautela, por não extinguir o
crédito tributário, não levaria à perda de objeto do recurso voluntário.
O ponto controvertido está na incompatibilidade entre a afirmação expressa de que
foi feito um depósito, com o interesse jurídico no julgamento do recurso voluntário preservado,
ou se, em posição antípoda, o DARF indicativo do pagamento teria prevalência sobre essa
manifestação. A propósito, é imprescindível apontar que ambos os atos foram praticados em
conjunto nesse processo (o DARF foi juntado com a petição a noticiar o depósito), então, o apelo a
um critério cronológico trivial não resolveria a dúvida.
Nesse contexto, uma isolada decisão pela perda de objeto do recurso, sem abordar
explicitamente um critério jurídico para resolver a contradição entre o interesse manifestado na
petição e o DARF, não atenderia ao dever de motivação e de fundamentação (Decreto
70.235/1972). A meu sentir, a definição do adequado critério decisório determinante passa pelo
exame da questão jurídica, acerca de como interpretar atos simultâneos e contrários.
Sobre a interpretação de manifestações de vontade, dispõe o art. 112 do CC/2002,
verbatim:
CC/2002
Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas
consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.
Como o recorrente não registra que sua intenção fosse extinguir o crédito
tributário, mas afirma peremptoriamente a insistência na suspensão da exigibilidade do crédito,
persistiria o objeto deste recurso voluntário, e, portanto, dever-se-ia examinar as questões de
fundo postas pelo sujeito passivo em suas razões.
Contudo, diferentemente do processo judicial, o processo administrativo fiscal
federal possui uma peculiaridade, consistente na limitação de competência do órgão revisor, este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Independentemente do controle realizado pelo CARF em competência recursal, a
autoridade tributária continua obrigada à revisão de ofício do lançamento, se houver motivo para
tanto. Esse poder-dever decorre da circunstância de o crédito tributário depender integralmente
da regra da legalidade, sem espaço discricionário para sua constituição fora dos parâmetros de
controle legais.
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):
A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000635/2008-51
9
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,
por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
O controle a cargo da autoridade tributária é reconhecido internamente pela RFB,
nos termos do Parecer Cosit 08/2014, assim ementado (grifei):
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.

A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais
sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as
ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e
vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para
inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000635/2008-51
10
para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro
de fato no preenchimento da declaração.

[...]

COMPETÊNCIA
PARA
EFETUAR
A
REVISÃO
DE
OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as
hipóteses de tributação previdenciária.

REVISÃO
DE
OFÍCIO
–
ATO
INSTRUMENTO
DA
REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão
de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada.

[...]

EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DA REVISÃO DE OFÍCIO.

A revisão de ofício não é obstada pela existência de ação judicial com o mesmo
objeto. Todavia, advindo decisão judicial transitada em julgado, somente esta
persistirá, em face da prevalência da coisa julgada e da jurisdição única.

[...]

Dispositivos Legais. arts. 141, 145 e 149, incisos I, VIII e IX, da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); art. 37 da Constituição
Federal; arts. 53, 63, §2o, 64-B, 65 e 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
art. 77 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1966; arts. 4o e 39 a 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; art. 19, § 7o da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002; arts. 42 e 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972; art. 11, § 5o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943; art. 302, inciso I, da Portaria
MF no 203, de 17 de maio de 2012; Portaria RFB no 379, de 27 de março de 2013;
IN RFB 1.396, de 16 de setembro de 2013; Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12
de
maio
de
1999.
e-processo 10166.729961/2013-93
Em especial, é importante registrar que, segundo o parecer citado, verbis:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000635/2008-51
11
17. Frise-se, todavia, que, a revisão de ofício do lançamento não poderá
adentrar em matéria que esteja submetida ou já tenha sido apreciada no
contencioso administrativo (por Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento – DRJ ou pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF),
uma vez que a competência regimental da autoridade administrativa da unidade
local para decidir sobre revisão de ofício (art. 302, I, do RIRFB), além de não
estar calcada em competência legal específica do PAF para rever decisão
daqueles órgãos, tem sua atuação limitada pela própria definitividade da
decisão administrativa de que trata o art. 42 do PAF. Essa restrição não se
confunde com a possibilidade de o próprio órgão julgador proceder conforme o
art. 32 do PAF.
A proibição constante no décimo-sétimo parágrafo desse parecer coloca uma
ordem de desafios adicionais à autoridade tributária, na medida em que o tema do RRA foi
examinado pela DRJ, mas sobre ele há orientação vinculante do STF. Outro potencial obstáculo
seria o prazo para esse controle, se o objeto fosse a retificação do documento de arrecadação,
para adequá-lo ao depósito.
Diante dessa divisão de competência, surge a discussão sobre qual órgão teria
competência para dirimir a dúvida sobre a extinção ou não do crédito tributário: o CARF, no
exame do conhecimento do recurso voluntário, ou a autoridade tributária, nos termos do art. 32
do PAF.
Diante dessas três questões salientes, isto é, (a) se o crédito tributário discutido
consta com efetivamente extinto pelo pagamento, (b) em caso positivo, quem teria a competência
para examinar a efetividade dessa extinção (CARF, no conhecimento ou não do RV, ou a
autoridade tributária, via Parecer Cosit 08/2014), e, finalmente, (c) a questão de fundo, quer dizer,
se a extinção registrada foi válida, entendo ser necessário converter o julgamento em diligência,
para esclarecer:
1) Pela autoridade tributária:
a. Se o crédito tributário que é objeto deste recurso voluntário foi
extinto pelo pagamento, como sugerem os documentos juntados aos
autos e os registros em certos campos do e-processo;
b. Em caso positivo, se há algum registro de tentativa de retificação
desse pagamento, para corresponder a depósito.
Após a manifestação pela autoridade tributária, intime-se o
recorrente, para que sobre ela se manifeste, no prazo de trinta dias.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000635/2008-51
12

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 96
DF CARF MF
Original